Tribunal: TJDFT
Processo: 0716689-17.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REQUISITOS PARA A CONFIGURAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL. ÂNIMO DE CONSTITUIR FAMÍLIA. DATA DE INÍCIO. PARTILHA DE BENS. BEM ANTERIOR AO INÍCIO DA UNIÃO. INCOMUNICABILIDADE. CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. As contradições passíveis de análise na via estreita dos embargos de declaração são aquelas existentes na motivação lógica interna e, não, entre os argumentos da parte e os fundamentos do decisum.
2. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir a matéria, devendo a parte interpor o recurso cabível para tal finalidade.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.